Tribunal: STF
Processo: AP 1420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JEAN DE BRITO DA SILVA, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Defesa do réu, em defesa prévia (eDoc. 37), argumenta que “mesmo que se considerasse a hipótese remota de que o denunciado tivesse praticado alguma das condutas descritas na denúncia, ele seria inimputável em razão de sua condição de portador da Síndrome do Espectro Autista e de Deficiência Intelectual Moderada”, requerendo, quanto ao ponto:



    “(...)



    c) Mais subsidiariamente, seja reconhecida a inimputabilidade do denunciado em razão da SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA E DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA e seja aplicada medida consistente em tratamento ambulatorial especializado próximo de sua família, nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, BEM COMO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 487, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, DO CNJ;



    e) Seja deferida a juntada dos documentos em anexo que comprovam a condição do denunciado como portador da Síndrome do Espectro Autista e da Deficiência Intelectual Moderada; 



    g) Seja deferida a nomeação dos ASSISTENTES TÉCNICOS para acompanhamento do caso, para melhor condução das perguntas ao denunciado”.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Diante das alegações e da documentação juntada pela Defesa do réu (eDocs. 37-44), DEFIRO o pedido da defesa e DETERMINO QUE SEJAM REALIZADOS EXAMES E AVALIAÇÃO DO QUADRO FÍSICO E MENTAL de JEAN DE BRITO DA SILVA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Comunique-se ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente